Tribunal: TJSP
Processo: 1039078-59.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS DE TERCEIRO. - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA. PRETENSÃO INAUGURAL DIRECIONADA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DE BEM IMÓVEL. - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE DO BEM. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS DE TERCEIRO. - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA. PRETENSÃO INAUGURAL DIRECIONADA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DE BEM IMÓVEL. - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE DO BEM. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACERTO DA R. SENTENÇA PROFERIDA. CARÊNCIA DE AÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO.